Tribunal: TJSP
Processo: 1007993-13.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Reintegração de posse – Município de Bragança Paulista – Imóvel residencial cedido a título precário para cidadão, já falecido, e atualmente ocupado pela ex-esposa do neto do antigo permissionário – Administração que, após recomendação administrativa do Ministério Público para adoção de providências necessárias para a retomada dos imóveis públicos cujos estudos sociais indicassem não haver

Ementa:
Reintegração de posse – Município de Bragança Paulista – Imóvel residencial cedido a título precário para cidadão, já falecido, e atualmente ocupado pela ex-esposa do neto do antigo permissionário – Administração que, após recomendação administrativa do Ministério Público para adoção de providências necessárias para a retomada dos imóveis públicos cujos estudos sociais indicassem não haver situação de vulnerabilidade dos ocupantes ou cessionários, ajuizou a presente ação, referindo que a permanência dos réus era injustificada, conforme apurado no inquérito civil – Estudo social produzido nos autos que não permite a conclusão de que a atual ocupante, que está empregada, se encontra em situação de vulnerabilidade social que autorize sua permanência indefinida no bem público – Pedido subsidiário de concessão de prazo de um ano para a desocupação voluntária que merece acolhimento, dada a ausência de urgência do Município na retomada do imóvel, bem ainda considerando a recomendação da Assistente Social que elaborou o estudo social – Recurso parcialmente provido.